Tribunal: TJSP
Processo: 2226796-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO – Decisão que deferiu o pedido de uso do Bacenjud para obter extratos parte executada, nos últimos seis meses – Adotada a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa pela sistema Bacen Jud 2.0 às informações sobre os bens de devedores aos "extratos, consolidados ou específicos, de contas correntes/contas de investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e

Ementa:
PROCESSO – Decisão que deferiu o pedido de uso do Bacenjud para obter extratos parte executada, nos últimos seis meses – Adotada a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa pela sistema Bacen Jud 2.0 às informações sobre os bens de devedores aos "extratos, consolidados ou específicos, de contas correntes/contas de investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e outros ativos", como prevê o inciso III, do art. 17, do Regulamento do Bacen Jud 2.0, como forma de subsidiar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por se tratar de medida que se coaduna com o disposto no art. 854, do CCP/2015, com correspondência no art. 665-A, do CPC/1973 – Manutenção da r. decisão – Revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000591219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226796-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante DANIEL
RUFINO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o relator que declara. Acórdão com o 2o julgador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores REBELLO
PINHO, vencedor, LUIS CARLOS DE BARROS, vencido, ROBERTO MAIA
(Presidente).
São Paulo, 29 de junho de 2020.
Rebello Pinho
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 36177
Agravo de Instrumento no 2226796-49.2019.8.26.0000
Comarca: Osasco 2a Vara Cível
Agravante: Daniel Rufino
Agravado: Banco Bradesco S/A
Interessado: José Renato dos Santos.
PROCESSO
Decisão que deferiu o pedido de uso do
Bacenjud para obter extratos parte executada, nos últimos seis
meses
Adotada a orientação de que é admissível o
deferimento de pesquisa pela sistema Bacen Jud 2.0 às
informações sobre os bens de devedores aos “extratos,
consolidados ou específicos, de contas correntes/contas de
investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e
outros ativos”, como prevê o inciso III, do art. 17, do
Regulamento do Bacen Jud 2.0, como forma de subsidiar a
penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por
se tratar de medida que se coaduna com o disposto no art. 854,
do CCP/2015, com correspondência no art. 665-A, do
CPC/1973 Manutenção da r. decisão Revogação do efeito
suspensivo concedido.
Recurso desprovido.
Vistos.
Adota-se o relatório do voto do Exmo. Des. Relator
Sorteado :
“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu
parcialmente o pedido formulado à fl. 563 dos autos de origem, para que fossem
solicitados via Bacenjud os extratos bancários dos executados dos últimos seis
meses (fl. 30).
Sustenta o recorrente que a Ação de Execução de Título Extrajudicial foi
promovida pelo recorrido e que foram opostos os competentes Embargos.
Alega que o agravado requereu a obtenção dos extratos bancários de todas as
contas dos devedores desde a constituição do crédito até os dias atuais.
Diz que o MM. Juiz “a quo”, sem ouvir o recorrente, deferiu o pedido formulado,
para que fossem solicitados, via BACENJUD, os extratos bancários dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executados referentes aos últimos seis meses.
Desse modo, entende que é manifesta a desigualdade de tratamento entre as
partes, violando o princípio da isonomia, esculpido no artigo 139, I do Código de
Processo Civil, além dos artigos 9o e 10 do mesmo Diploma e do princípio da
inviolabilidade presente no artigo 5o, XII da Constituição Federal.
Argumenta que antes de proferir a r. decisão agravada, o MM. Juiz “a quo”
deveria ter intimado o recorrente para apresentar manifestação.
Ressalta ainda que a solicitação de extratos bancários através do sistema
BACENJUD quebra o sigilo bancário, pois informa toda a movimentação
financeira do recorrente.
O agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, vez que não
possui condições de arcar com as taxas judiciárias sem suportar prejuízos. De
forma alternativa, pretende o diferimento do recolhimento da taxa judiciária, nos
termos do artigo 5o, IV da Lei Estadual no 11.608/2003.
Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para o fim de determinar a
intimação do recorrente a fim de que apresente manifestação ao pleito do
recorrido, sendo proferida decisão apenas em momento posterior.
O recurso foi processado com as formalidades legais, com efeito suspensivo (fl.
33).”
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução por quantia certa
promovida pelo Banco Bradesco S/A contra José Renato dos Santos e Daniel Rufino.
A agravante formulou pedido de obtenção e extratos
bancários de todas as contas do devedores desde a constituição do crédito (26.11.2012)
até os dias de hoje (fls. 563 dos autos originais).
O pedido foi indeferido pela r. decisão agravada proferida
nos seguintes termos:
“Vistos.
Defiro parcialmente o pedido reto, para que sejam solicitados via
Bacenjud os extratos bancários dos executados dos últimos seis meses,
ao menos por ora.
Providencie a Serventia.
Fls. 558/560: Ciência ao exequente. Manifeste-se se já houve penhora
no rosto daqueles autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Int.”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é a reforma da r.
decisão agravada, para torná-la insubsistente.
2.1. Como a r. decisão agravada não analisou a questão da
justiça gratuita, concede-se a gratuidade somente no âmbito do presente recurso.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada prevista no
art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação que entender
necessária, para o julgamento do recurso, porque sua ausência, no caso dos autos, não
lhe trará prejuízo, ante o desprovimento do presente agravo de instrumento pelas razões
a seguir expostas.
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. Adota-se a orientação de que é admissível o
deferimento de pesquisa pela sistema Bacen Jud 2.0 às informações sobre os bens de
devedores aos “extratos, consolidados ou específicos, de contas correntes/contas de
investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e outros ativos”, como
prevê o inciso III, do art. 17, do Regulamento do Bacen Jud 2.0, como forma de
subsidiar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por se tratar de
medida que se coaduna com o disposto no art. 854, do CCP/2015, com correspondência
no art. 665-A, do CPC/1973.
Nesse sentido, para casos análogos, com inteira aplicação
à espécie, a orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) deste Eg. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo: “AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A
ÓRGÃOS PÚBLICOS BUSCA DE EXTRATOS BANCÁRIOS CABIMENTO
- Agravante exequente que pretende a exibição das notas fiscais para aferir a
veracidade do balanço e faturamento das executadas - Dever de colaboração com o
Poder Judiciário e incidência do princípio da cooperação - Parte credora que não
alcançará o desiderato sem a intervenção do Poder Judiciário - Exequente que já
tentou diversos outros meios de localização de bens, porém sem êxito - Arts. 139,
II, 378 e 380, I do CPC/2015 - Regulamento do Bacenjud 2.0 que permite a
requisição de informações sobre "extratos, consolidados ou específicos, de contas-
correntes/contas de investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e
outros ativos" (art. 17, III do Regulamento do Bacenjud 2.0, vigente desde
22/01/2018) - Considerando a necessidade e a utilidade da medida, impõe-se o
deferimento do pedido RECURSO PROVIDO” (TJ/SP - 23a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2049582-08.2018.8.26.0000, rel. Des. Sérgio Shimura,
j. 07/05/2018, o destaque não consta do original); (b) do Eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SNETENÇA.
OBTENÇÃO
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. Não
obstante o sigilo de operações fiscais e bancárias, o Superior Tribunal de Justiça
considera possível a utilização do sistema Bacenjud, em atenção ao princípio da
efetividade processual, com vistas a simplificar a busca de bens aptos a satisfazer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução. Possibilidade de obtenção dos extratos bancários embasada no artigo 17,
III, do Regulamento do Bacenjud. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
UNÂNIME” (TJ/RS 11a Câmara Cível, Agravo de Instrumento 70081647885, rel.
Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, j. 27-11-2019, o destaque não consta
do original); e (c) “EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - OBTENÇÃO DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS
PELO
SISTEMA
BACENJUD
-
MEDIDA
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE O fornecimento de extratos bancários das
contas dos executados, por período, pode ser obtido através do sistema BacenJud,
especialmente quando a execução fiscal tramita há mais dez anos e não houve êxito
na alienação de bens anteriormente penhorados” (TJ/MG 1a Câmara Cível,
Agravo de Instrumento-Cv 1.0016.01.016675-5/002, rel. Des. Alberto Vilas Boas, j.
12/03/2013, o destaque não consta do original).
4.2. Aplicando à espécie as premissas supra, de rigor, o
deferimento do pedido da parte credora agravada de pesquisa pela sistema Bacen Jud
2.0 com disponibilização dos extratos bancários das contas pertencentes à parte
devedora agravada, como estabelecido no inciso III, do art. 17, do Regulamento do
Bacen Jud 2.0, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. decisão agravada.
5. Em consequência, o recurso deve ser desprovido, com
revogação do efeito suspensivo concedido.
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42696
Agravo de Instrumento no 2226796-49.2019.8.26.0000
Comarca: Barueri
Agravante: Daniel Rufino
Agravado: Banco Bradesco S/A
Interessado: José Renato dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Inicialmente consigne-se que a r. decisão
agravada não analisou a questão da justiça gratuita. Por isso,
concede-se a gratuidade somente no âmbito do presente recurso,
com base no artigo 99, § 3°, do CPC, sob pena de supressão de
instância.
No tocante ao mérito, importa dizer que, de
acordo com o artigo 17, III do Regulamento BACENJUD 2.0, o
sistema “permite ao Poder Judiciário requisitar endereços e
relação de agências/contas, limitados aos 3 (três) endereços mais
recentes e a 20 (vinte) pares de agências/contas por instituição
participante, bem como as seguintes informações sobre os ativos
do atingido que estão sob administração e/ou custódia da
instituição: (...) III - extratos, consolidados ou específicos, de
contas correntes/contas de investimento, de contas de poupança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e/ou de investimentos e outros ativos” (fl. 19).
No entanto, a requisição de extratos bancários da
parte executada é medida excepcional no ordenamento jurídico
pátrio, vez que importa em quebra de sigilo bancário.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que
indeferiu o pedido de uso do Bacenjud para obter
extratos dos executados. Descabido o deferimento do
pedido de realização de pesquisas de extratos
bancários em nome do executado por meio do
Sistema Bacenjud, por se tratar de medida
desarrazoada e pouco efetiva para a satisfação do
débito e que viola o sigilo bancário da parte
devedora Manutenção da r. decisão agravada
Recurso desprovido” (TJSP 20a Câmara de Direito
Privado
Agravo
de
Instrumento
no
2077559-38.2019.8.26.0000 Rel. Des. Rebello Pinho J.
02/09/2019).
Diante disso, de fato, não há que se falar em
solicitação de extratos bancários dos executados por meio do
sistema Bacenjud.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
para tornar insubsistente a r. decisão agravada.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
10124192
6
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
11D316E3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2226796-49.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.